Tribunal: TJMT
Processo: 1056019-29.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056019-29.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JESSE JOSE DA SILVA - CPF: 106.987.281-49 (APELANTE), CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - – PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA –

IOF – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO INDEVIDA -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória.

Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos
319
e
320
do
CPC
, bem como, se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há falar em indeferimento da petição inicial por
inépcia
.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos,
não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

A cobrança de IOF é cabível por se tratar de contratos de financiamentos.

Não há que se falar em dano moral indenizável relacionado à prestação dos serviços fornecidos, visto que não houve ato ilícito e inexiste comprovação do dano real sofrido ou de interferência na esfera extrapatrimonial da parte.

Não cabe a repetição de indébito quando os encargos e juros foram previamente previstos no contrato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1056019-29.2025.8.11.0041

APELANTE:

JESSE JOSÉ DA SILVA

APELADO:

BANCO INBURSA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
JESSE JOSÉ DA SILVA
,

em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dr. Alexandre Nunes de Figueiredo,
lançada nos autos da ação revisional de contrato bancário cumulado com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do
BANCO INBURSA S/A
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizada da causa, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade de tais verbas restou suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante sustenta, em preliminar, sobre a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas periciais (financeira, contábil e grafotécnica) e documentais indispensáveis à comprovação das abusividades e vícios de consentimento alegados.

Aponta, ainda, a inobservância da inépcia da contestação, sustentando que a instituição financeira apresentou defesa baseada em contrato com numeração distinta daquele que é objeto da lide, o que configuraria ausência de impugnação específica dos fatos.

No mérito, o apelante defende a abusividade dos juros remuneratórios, alegando a existência de discrepância interna entre a taxa mensal prevista e a efetivamente aplicada nos cálculos das parcelas, além de criticar a ausência de análise detalhada do Custo Efetivo Total (CET), cuja composição careceria de transparência.

Sustenta a ilegalidade da capitalização de juros e da utilização da Tabela Price, argumentando que a falta de informação clara e adequada sobre o método de amortização viola o Código de Defesa do Consumidor, o que justificaria a conversão do ajuste para o sistema SAC.

Ademais, insurge-se contra a cobrança de tarifas, IOF e, especificamente, do seguro prestamista, afirmando que tais encargos foram impostos unilateralmente, configurando venda casada e ausência de contratação expressa.

Quanto aos danos morais, o apelante argumenta que a prática abusiva em contrato de pessoa idosa e aposentada por invalidez gera dano
in re ipsa
, por comprometer verba de natureza alimentar e a dignidade da pessoa humana.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos de revisão contratual, repetição do indébito em dobro e condenação ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 360040372).

O apelado não apresentou as contrarrazões.

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 362440873.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, o apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento que o julgamento antecipado impediu a produção de perícia contábil e grafotécnica,

no entanto, sem razão o recorrente.

Isso porque, o magistrado é o destinatário das provas e tem o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes nos autos são suficientes para formar seu convencimento.

Ademais, a controvérsia sobre juros remuneratórios, capitalização de juros e legalidade de tarifas bancárias é comprovada mediante a análise das cláusulas do contrato juntado e o confronto com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. Trata-se de prova documental e cálculos aritméticos simples, tornando a perícia contábil desnecessária.

Diante desses argumentos,
rejeito
a preliminar arguida.

Além disso, o apelante argumenta que a contestação é inepta porque o Banco citou um número de contrato diferente do objeto da lide.

Contudo, sem razão o recorrente, isso porque, o erro material na digitação do número do contrato na peça defensiva não induz, por si só, à revelia ou à inépcia, desde que a defesa tenha impugnado o mérito da demanda (juros, encargos e danos morais).

Além disso, se o Banco defendeu a legalidade das taxas e cláusulas que são padrão em suas operações e o juiz conseguiu analisar o mérito com base no contrato correto anexado aos autos, não há prejuízo processual.

Quanto ao mérito propriamente dito, extrai-se dos autos que
JESSE JOSÉ DA SILVA
ajuizou

a presente ação em desfavor do
BANCO INBURSA S/A,
alegando, em síntese, que firmou contrato de financiamento com a instituição ré, o qual conteria cláusulas abusivas.

Para reforçar sua alegação, aponta como causa de pedir a onerosidade excessiva das taxas de juros remuneratórios aplicadas, a ilegalidade da capitalização de juros decorrente da utilização da Tabela Price e a cobrança indevida de encargos (IOF, taxas, tarifas e seguros).

Forte nesses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos para revisar a taxa de juros remuneratórios, afastar a capitalização de juros e converter o sistema de amortização da Tabela PRICE para o método SAC, revisar o Custo Efetivo Total (CET), condenar a ré à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido, é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Com relação aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, foi firmado o contrato de empréstimo consignado em folha (Id. 360040367), vez que o autor é aposentado do INSS e, na data de
10.09.2025,
foram cobrados juros de
1,41% a.m e 18,27%a.a,
sendo que a taxa de juros apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
1,80% a.m e 23,93% a.a,
consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pelo apelante, sendo que a taxa dos juros remuneratórios aplicada não ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado à época do pacto, deve ser mantida a sentença que não considerou abusiva a taxa de juros remuneratórios.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO - MÉRITO -
JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA
– TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM – COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - SEGURO PRESTAMISTA - TESE FIXADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 972) - COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA E ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONSUMIDOR QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SEGURO – CLAREZA NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES - AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDICIONAMENTO OU IMPOSIÇÃO DE SEGURADORA EXCLUSIVA - ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em deserção quando a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita, estando dispensada do recolhimento do preparo nos termos do art. 98, § 1o, inciso VIII, do CPC. A alegação de necessidade de revogação do benefício, desacompanhada de prova, não subsiste frente à presunção legal.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de registro do contrato e avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Ausente prova de que o consumidor foi compelido à contratação ou impedido de escolher outra seguradora, vez que houve anuência expressa da parte autora quanto à adesão ao seguro, não havendo falar em venda casada ou violação ao Tema 972 do STJ.”
(N.U 1002863-17.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026, publicado no DJE 18/05/2026).

Com relação à
capitalização de juros
, a insurgência não prospera, considerando que o contrato previu a referida aplicação, sendo que nos contratos celebrados com instituições do SFN a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001), a capitalização é admitida desde que expressamente ajustada,

o que ocorreu no caso em tela (Cláusula V – condições e características da cédula de crédito bancário), logo, deve permanecer incólume o pacto de capitalização de juros, vez que devidamente exigível.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiçã:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - EXPRESSA PACTUAÇÃO
– JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – POSSIBILIDADE – EXEGESE DA SÚMULA 379 DO STJ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença. Não constatada discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, não há que se falar em limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.
A rigor da Súmula 539 do STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. (Súmula 379/STJ) A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012441-24.2022.8.11.0040, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

Assim, ausente prova robusta de deficiência informacional e presente a pactuação expressa da capitalização diária, não há como acolher a tese revisional.

Com relação a cobrança de seguro prestamista, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 972
dos Recursos Repetitivos, firmou a tese de que:
"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
.

Para configurar a venda casada (art. 39, I, do CDC), é necessário provar que a concessão do empréstimo estava condicionada à aquisição do seguro.

No caso em tela, no que concerne a existência de suposta ilegalidade na cobrança de seguro, infere-se que, no caso, o único seguro que é expressamente exigido em contrato tem como finalidade assegurar o bem que foi dado em garantia contratual, no caso, o veículo: CRUZE SPORT LTZ 1.4 16V TB FLEX 5P AUT.

A exigência de contratação de seguro em casos como o dos autos, em que um bem é dado em garantia contratual, tem por objetivo tanto resguardar o direito da instituição bancária credora em receber os valores emprestados em caso de perda do bem, quanto o direito do consumidor, já que nesta hipótese, o seguro atuará em seu benefício para amortizar a obrigação garantida.

Assim, a alegação genérica de venda casada, desacompanhada de elementos mínimos de convicção, não é suficiente para afastar a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), especialmente quando a documentação formal apresentada pelo banco demonstra que a parte teve ciência dessa contratação.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CUSTO EFETIVO TOTAL - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - COMISSAO DE PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO– TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - LEGALIDADE DA COBRANÇA–SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA -
VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA
– LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

“No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

Não há que se falar em ilegalidade nos encargos de inadimplência, quando as partes pactuaram a incidência de juros remuneratórios cobrados na cédula, mais multa e juros moratórios, portanto, encargos legais e compatíveis entre si, não havendo sequer incidência de cobrança de comissão de permanência.

É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da taxa de registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese, sendo válida a cobrança.

Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

“
No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.
(...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10222342820238110015, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024).

Ademais, com relação à utilização do Sistema Francês de Amortização, mais conhecido como
Tabela Price
, que pode ensejar a cobrança de juros sobre juros, tem-se que sua utilização não é vedada, pois esta constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos.

No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, eis que são fixas e pré-determinadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

Nesse sentido, não se vislumbra qualquer ilegalidade na aplicação dos juros mediante o sistema de amortização "Tabela Price", amplamente utilizado nas operações bancárias. Logo, constatada a legalidade da capitalização no presente caso, não há razão para substituição pelo método de amortização Gauss.

Quanto à substituição da Tabela Price pelo Método Gauss ou SAC, o entendimento deste Egrégio Tribunal é de que não há permissão legal quanto a tal pedido, vejamos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TAXAS DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA.
CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. DESCABIMENTO.
TARIFA DE CADASTRO. PACTUAÇÃO EXPRESSA. COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário. O apelante suscitou cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil e alegou a abusividade dos juros remuneratórios, da utilização do sistema Price de amortização e de tarifas contratuais, incluindo seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de produção de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) verificar a abusividade das taxas de juros, do sistema de amortização adotado e da cobrança de tarifas contratuais, à luz do CDC e dos precedentes do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ estabelece que não há cerceamento de defesa quando o juiz, fundamentadamente, considera suficientes as provas documentais para o deslinde da causa, sendo o destinatário da prova.

Quanto aos juros remuneratórios, salvo comprovação de abusividade excessiva em relação à média do mercado, são reputados válidos nos contratos bancários. O sistema Price de amortização é considerado método lícito de cálculo de prestações, não configurando ilegalidade por si só.

É válida a cobrança de tarifa de cadastro, desde que pactuada e realizada no início do contrato, nos termos da Resolução CMN 3.919/2010.

A contratação compulsória de seguro de proteção financeira, por configurar venda casada, é ilegal e enseja a restituição dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para declarar a nulidade da cláusula referente ao seguro prestamista e determinar a restituição dos valores pagos, com correção monetária e juros legais.

Tese de julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, fundamentadamente, considera dispensável a produção de prova pericial diante da suficiência das provas documentais. 2.
É válida a adoção do sistema Price em contratos bancários.
3. A cobrança de seguro vinculado ao financiamento configura prática abusiva quando não há opção de escolha pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 139, II, e 917, §§ 3o e 4o; CDC, art. 51, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1724393/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021”
(N.U 1002560-71.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025).

Com relação a cobrança de
tarifas
,
o apelante aduz que a cobrança é ilegal, contudo, tal alegação não merece prosperar, vez que não especificou qual é a tarifa considerada abusiva, descrevendo de forma genérica.

Com relação a cobrança
de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)
, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese em sede de recurso repetitivo no sentido de que “
podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
” (Tema Repetitivo 621).

Logo, não há que se discutir acerca da cobrança do imposto sobre operações financeiras e de crédito IOF, tendo em vista que restou decidido que as partes podem livremente convencionar tal cobrança.

Desta forma, restou evidente a manifestação de vontade da representante legal da parte autora na supramencionada contratação, anuindo a todos os encargos, tarifas e juros (previamente estipulados) incidentes na operação de crédito realizada, visto que o contrato foi evidentemente assinado, não havendo falar em desequilíbrio entre as partes, em prática abusiva e, nem tampouco, da falta de conhecimento na celebração de seus contratos.

Logo, não há que se falar em dano moral indenizável relacionado à prestação dos serviços fornecidos, visto que não há ato ilícito e inexiste comprovação do dano real sofrido ou de interferência na esfera extrapatrimonial da parte, muito menos em repetição de indébito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade da verba, em razão do autor ser beneficiário da assistência judiciária, na forma do § 3o do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026